Tribunal: TJMT
Processo: 1005020-64.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005020-64.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CLARICE DA SILVA OLIVEIRA PROCOPIO - CPF: 499.107.950-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR DA EDUCAÇÃO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO GOZO DAS FÉRIAS. PARCELA REFERENTE A JULHO DE 2012. PARCELA ANTERIOR AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO COLETIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença oriunda de ação coletiva, rejeitou a alegação de excesso de execução formulada pelo ente público, decorrente de prescrição parcial das parcelas relativas ao terço constitucional de férias ampliadas de servidores da educação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a parcela do terço constitucional de férias referente ao período usufruído em julho de 2012 está alcançada pela prescrição quinquenal, considerando que a ação coletiva que originou o título executivo foi ajuizada em setembro de 2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, a prescrição atinge as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede a propositura da ação, conforme dispõe a Súmula n. 85 do Superior Tribunal de Justiça.

4. O terço constitucional de férias torna-se exigível por ocasião do gozo das férias, momento em que surge o direito subjetivo ao recebimento da verba, constituindo esse marco o termo inicial da contagem do prazo prescricional.

5. Nos termos do art. 54, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar Estadual n. 50/1998, parte do período de férias dos profissionais da educação básica ocorre após o encerramento do primeiro semestre letivo, sendo que, no exercício de 2012, o semestre escolar encerrou-se em 30 de julho, conforme Portaria Estadual n. 462/2011/GS/SEDUC/MT.

6. Fixado o termo inicial da exigibilidade da verba em julho de 2012, a pretensão de cobrança do terço constitucional relativo a esse período encontra-se prescrita, pois ultrapassa o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação coletiva, ocorrido em setembro de 2017.

7. A circunstância de eventual pagamento administrativo ter ocorrido em exercício posterior não possui o condão de deslocar o marco inicial da prescrição, que se vincula ao nascimento do direito material, e não à data escolhida pela Administração para efetuar o pagamento.

8. O cumprimento individual de sentença deve observar os limites objetivos fixados no título executivo judicial, sendo vedada a inclusão de parcelas já atingidas pela prescrição reconhecida no âmbito da ação coletiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O terço constitucional de férias torna-se exigível no momento do gozo das férias, sendo este o termo inicial da prescrição quinquenal.

A realização de pagamento administrativo em momento posterior não desloca o marco inicial da prescrição.

No cumprimento individual de sentença coletiva, é vedada a inclusão de parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação coletiva, por configurarem prescrição e excesso de execução.

__________________________________

Dispositivos relevantes citado
s
: Decreto n. 20.910/1932, art. 1o; LC/MT n. 50/1998, art. 54, I, “a”; Portaria Estadual n. 462/2011/GS/SEDUC/MT, art. 5o; CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 85; STJ,
AgRg
no REsp 1.370.750/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 15.08.2013; TJMT, RAI 1013477-22.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.09.2025; TJMT, RAI 1019320-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.08.2025; TJMT, RAC 1077859-32.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva,
não acolheu a alegação de excesso de execução, decorrente de prescrição, formulado por ele.

Nas razões recursais,
o Apelante
sustenta
qu
e
a decisão agravada merece reforma, porquanto a memória de cálculo apresentada pela parte exequente incluiria valores anteriores ao ano de 2013, o que violaria os limites da condenação fixados no título judicial.

Sustenta que, conforme entendimento consolidado na Súmula n.

85 do Superior Tribunal de Justiça, nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, a prescrição atinge as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede a propositura da ação.

Argumenta que a ação coletiva que originou o título executivo foi proposta em setembro de 2017, razão pela qual estariam prescritas as parcelas referentes
ao
período anterior a setembro de 2012, especialmente no que diz respeito ao pagamento do terço constitucional sobre as férias usufruídas no exercício de 2012.

Acrescenta que, à luz da legislação estadual aplicável aos servidores da educação, notadamente o artigo 54, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar Estadual n. 50/1998, o gozo de parte do período de férias ocorre após o encerramento do primeiro semestre letivo, circunstância que evidenciaria que eventual direito ao adicional referente ao ano de 2012 estaria alcançado pela prescrição quinquenal.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada para reconhecer a prescrição parcial do crédito executado
, afastando a cobrança das parcelas anteriores ao período não alcançado pelo quinquênio prescricional.

Contra
rrazões
ofertada
s
pel
a parte apelada no id. 3
50925358
.

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado,
o Estado de Mato Grosso
insurge-se contra a
decisão

interlocutória prolatada pelo Juízo de origem, que rejeitou o pedido de excesso de execução, decorrente da prescrição parcial das verbas requeridas, formulado por ele.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença
, formulado por Clarice da Silva Oliveira
Procópio
,

oriundo de ação coletiva que reconheceu o direito de servidores da educação ao recebimento do terço constitucional sobre o período de férias ampliado.

Intimado para se manifestar, o Ente Estadual apresentou
impugnação ao cumprimento de sentença
, sustentando a ocorrência de
prescrição
,
a qual não foi acolhida pelo juízo de primeiro grau, que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos. Veja-se:

“Da prescrição

T
endo a ação coletiva sido ajuizada em setembro de 2017, aplica-se o entendimento consagrado na Súmula 85 do STJ, segundo o qual, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Desse modo, encontram-se fulminadas pela prescrição todas as parcelas vencidas anteriormente a setembro de 2012.

Contudo, é prática administrativa reiterada da Administração Pública Estadual efetuar o pagamento do terço constitucional de férias no exercício seguinte ao gozo. Assim, as férias referentes ao ano de 2012 são quitadas, ainda que parcialmente, apenas no ano de 2013.

Dessa forma, tratando-se de obrigação de trato sucessivo com renovação periódica, e tendo o crédito se tornado exigível apenas no exercício seguinte, não há que se falar em prescrição das parcelas relativas ao ano de 2012, uma vez que o pagamento parcial ocorreu dentro do quinquênio anterior à propositura da ação coletiva.

Ademais, a sentença exequenda já delimitou, de forma expressa, o alcance da condenação às parcelas não atingidas pela prescrição, não sendo cabível rediscutir tal delimitação na presente fase
executiva
.[...]
”.

Da decisão, o Estado de Mato Grosso aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento, que se passa à análise.

Vê-se que a controvérsia submetida a julgamento se cinge a verificar a configuração ou não de prescrição em relação à parcela correspondente ao terço constitucional de férias, incidente sobre os 15 dias usufruídos anteriormente a setembro de 2012, no contexto do cumprimento individual de sentença prolatada em ação coletiva.

A decisão recorrida não reconheceu a prescrição da referida parcela, ao fundamento de que o pagamento das parcelas referentes ao ano de 2012 ocorreu somente no ano de 2013, não estando, portanto, abarcadas pela prescrição quinquenal.

Analisando
os autos, constato que o entendimento adotado pela instância de origem revela-se juridicamente
in
adequado e está em
dis
sonância com os elementos constantes nos autos, razão pela qual merece ser
reforma
do.

A ação coletiva originária foi ajuizada em 18 de setembro de 2017, de modo que a prescrição quinquenal incide sobre todas as parcelas vencidas anteriormente a 18 de setembro de 2012.

Essa delimitação temporal se impõe, conforme orienta o Enunciado da Súmula 85 do STJ, segundo a qual, nas obrigações de trato sucessivo contra a Fazenda, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

No caso em análise, verifica-se que o objeto da execução individual
se refere
ao pagamento do terço constitucional de férias sobre os 45 dias anuais previstos para os profissionais da educação básica estadual. Desse total, 15 dias são usufruídos em julho, no encerramento do primeiro semestre letivo, conforme estabelece o art. 54, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar Estadual n. 50/1998.

Ainda, nos termos do art. 5o da Portaria Estadual n. 462/2011/GS/SEDUC/MT, o primeiro semestre escolar de 2012 encerrou-se em 30 de julho daquele ano, sendo, portanto, essa a data a partir da qual a parcela correspondente ao terço constitucional se tornou exigível.

Considerando que o termo inicial da exigibilidade da obrigação foi fixado em julho de 2012, constata-se que a pretensão de cobrança da diferença do terço sobre esse período está fulminada pela prescrição, pois não se encontra incluída no interregno quinquenal anterior à propositura da ação coletiva.

A alegação
da Recorrida,
de que o pagamento administrativo teria ocorrido apenas em 2013, com base em práticas reiteradas da administração pública, não tem o condão de afastar o marco objetivo e legalmente previsto para a contagem do prazo prescricional.

O direito subjetivo à percepção do terço constitucional surge com o gozo das férias e deve ser satisfeito nesse mesmo período, não havendo justificativa jurídica para postergar o início da contagem da prescrição com fundamento em eventuais atrasos habituais do ente público.

Frisa-se que, ainda que o pagamento administrativo tenha sido realizado em 2013, tal fato não possui o condão de deslocar o marco inicial do prazo prescricional, pois o direito material se consolidou com o efetivo gozo do período de descanso, e não com a data em que a Administração decidiu proceder ao adimplemento.

Dessa maneira, o vencimento da obrigação não se confunde com o momento em que a Administração promove o pagamento, sobretudo quando a lei estadual disciplina o regime de férias dos servidores e estabelece a exigibilidade da verba a partir da fruição do benefício.

Acrescenta-se que a ação coletiva que gerou o título executivo judicial delimitou expressamente a condenação apenas aos períodos não atingidos pela prescrição, de modo que a execução individual deve respeitar esses limites objetivos, não sendo possível ampliar o alcance da decisão já transitada em julgado.

A Recorr
ida
, ao incluir na memória de cálculo parcela referente ao período de julho de 2012, incorreu em excesso de execução, circunstância devidamente reconhecida pelo Juízo de primeiro grau, com base nos critérios legais e nos parâmetros firmados pelo título judicial.

Dessarte, tendo a ação coletiva n. 1028936-19.2017.8.11.0041 sido proposta em setembro de 2017, restam prescritas as parcelas vencidas em data anterior a setembro de 2012.

Neste sentido, o entendimento deste Sodalício:

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Prescrição. Terço constitucional de férias. Data do pagamento como termo inicial. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a exclusão, dos cálculos apresentados, dos valores referentes ao terço constitucional
de férias do ano de 2012, por considerá-los prescritos. O agravante sustenta que a verba estaria dentro do período
imprescrito
, uma vez que o pagamento ocorreu em janeiro de 2013, além de alegar a intempestividade da impugnação apresentada pelo Estado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de prescrição poderia ser conhecida de ofício pelo juízo, independentemente de eventual intempestividade da impugnação do Estado; e (
ii
) estabelecer se o crédito referente ao terço constitucional de férias do período aquisitivo de 2012, pago em janeiro de 2013, estaria prescrito na data da propositura da ação coletiva em setembro de 2017.

III. Razões de decidir

3. A prescrição
é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício pelo magistrado, conforme disposto no art. 487, II, do CPC, entendimento pacificado pelo STF e pelo STJ, o que torna irrelevante eventual intempestividade da impugnação apresentada pelo Estado.

4. O marco inicial da prescrição do terço constitucional
de férias é a data do efetivo pagamento da parcela, e não o término do período aquisitivo ou o início das férias.

5. A Súmula 85 do STJ estabelece que, nas relações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

6. A ficha financeira acostada aos autos comprova que o pagamento do terço constitucional
de férias do ano de 2012 foi efetuado em janeiro de 2013, portanto dentro do prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação coletiva, ocorrido em setembro de 2017.

7. A interpretação sistemática do título executivo e da legislação aplicável conduz à inclusão da parcela do terço
de férias de 2012 nos cálculos do cumprimento da sentença.

IV. Dispositivo

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A prescrição pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, independentemente da tempestividade da manifestação da parte interessada. 2. O termo inicial da prescrição da verba relativa ao terço constitucional de férias deve ser a data do efetivo pagamento. 3. Estando o pagamento do terço de férias de 2012 dentro do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação coletiva, não há prescrição
da referida verba.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; LC Estadual no 50/1998, art. 54, I, “a”; Decreto Estadual no 656/2020, art. 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 85; STJ,
AgRg
no REsp 1.370.750/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 15.08.2013.

(RAI 1013477-22.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des. Jones Gattass Dias, Julgado em 05/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025).

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROFESSOR. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública contra decisão que, nos autos de execução individual de sentença coletiva, rejeitou alegação de prescrição das parcelas do terço constitucional de férias anteriores a 2013.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar o marco deflagrador da contagem do prazo prescricional para cobrança de diferenças do terço constitucional de férias referente ao exercício de 2012, especificamente quanto à aplicação do princípio da
actio
nata em face do título executivo judicial formado em ação coletiva ajuizada em setembro de 2017.

III. Razões de decidir:

3. O terço constitucional de férias torna-se exigível por ocasião do gozo das férias correspondentes, consoante preceituam os
arts
. 54, inciso I, “a”, e 55 da Lei Complementar Estadual n. 50/1998.

4. A lesão ao direito configurou-se em julho de 2012, quando a Administração, ao conceder o recesso escolar, absteve-se de remunerar o servidor com a integralidade do terço constitucional.

5. A ação coletiva foi ajuizada somente em setembro de 2017, quando já transcorrido lapso superior ao quinquênio legal, restando fulminada pela prescrição a pretensão de executar os valores referentes ao terço constitucional sobre os quinze dias do recesso escolar de 2012.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “O terço constitucional de férias torna-se exigível por ocasião do gozo das férias correspondentes, sendo este o marco deflagrador da contagem do prazo prescricional quinquenal, independentemente da data do efetivo pagamento ou do término do contrato de trabalho temporário.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 20.910/1932, art. 1o; Lei Complementar Estadual n. 50/1998,
arts
. 54, I, “a”, e 55; Portaria n. 443/2011/GS/SEDUC/MT, art. 5o, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1012795-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.7.2025. (RAI 1019320-65.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des. Rodrigo Roberto Curvo, Julgado em 19/08/2025,
Publicado
no DJE 19/08/2025).

Inclusive, já expus esse mesmo entendimento em recurso de minha relatoria. Confira-se:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. GOZO PARCIAL DE FÉRIAS EM JULHO DE 2012. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO GOZO DAS FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE POSTERGAÇÃO COM BASE NO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por servidora pública estadual contra sentença que, nos autos de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva promovida pelo SINTEP/MT, reconheceu a prescrição da parcela relativa ao terço constitucional de férias incidente sobre 15 dias de descanso usufruídos em julho de 2012, homologando os cálculos apresentados pelo Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se:

(i) o marco inicial da prescrição quinquenal do direito ao terço constitucional de férias deve ser a data do efetivo gozo das férias (julho de 2012) ou o momento do pagamento administrativo realizado posteriormente (janeiro de 2013);

(
ii
) é possível incluir a referida parcela nos cálculos do cumprimento de sentença coletiva ajuizada em setembro de 2017, à luz da jurisprudência do STJ sobre trato sucessivo e da Súmula no 85.

III. Razões de decidir

3. O terço constitucional de férias torna-se exigível com o gozo do benefício, nos termos do art. 54, inc. I, “a”, da LC Estadual no 50/1998 e da Portaria Estadual no 462/2011, sendo este o marco deflagrador do prazo prescricional.

4. A postergação do termo inicial da prescrição com base no pagamento administrativo posterior encontra óbice na jurisprudência consolidada, não havendo respaldo legal para vincular o início da prescrição à data do adimplemento irregular da obrigação.

5. A ação coletiva foi ajuizada em 18.09.2017, sendo, portanto, alcançadas pela prescrição todas as parcelas vencidas até 18.09.2012, conforme Súmula no 85 do STJ.

6. A execução individual deve observar os limites objetivos do título executivo, não sendo possível ampliar a condenação para abranger parcelas já alcançadas pela prescrição declarada na sentença coletiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O terço constitucional de férias torna-se exigível por ocasião do gozo das férias, sendo este o termo inicial da prescrição quinquenal. 2. A postergação do marco prescricional com base no pagamento administrativo posterior é juridicamente indevida. 3. É vedada a inclusão, no cumprimento individual de sentença coletiva, de parcelas já reconhecidas como prescritas no título executivo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XVII; LC/MT no 50/1998, art. 54, I, “a”; Decreto Estadual no 656/2020, art. 35; CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 85; STJ,
AgRg
no REsp 1.370.750/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 15.08.2013; TJMT,
ApC
no 1012795-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 22.07.2025. (RAC 1077859-32.2024.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des. Márcio Vidal, Julgado em 04/11/2025,
Publicado
no DJE 10/11/2025).

Diante dessas considerações, verifica-se o equívoco da decisão recorrida, devendo ser provido o recurso aviado pelo Estado de Mato Grosso.

Forte nessas razões,

DOU

PROVIMENTO
ao
Recurso
de A
gravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reconhecer a prescrição
da
parcela referente ao ano de 2012.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026